Tribunal: TJDFT
Processo: 0762489-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0762489-46.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PHELIPE BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76, § 2o do CPC, porquanto a procuração id 44863387, pretensamente corrigida no id 44863393 foi outorgada por terceiro estranho à lide. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora